Tribunal: TJPA
Processo: 0810878-65.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810878-65.2021.8.14.0028

APELANTE: THIAGO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por THIAGO SILVA DA COSTA contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. A pena foi suspensa condicionalmente (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da contravenção penal de vias de fato em relação a outra vítima. A defesa recursal pleiteou absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, apesar da ausência de laudo pericial direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito resta demonstrada por meio de registro fotográfico que evidencia hematomas no braço da vítima, sendo a ausência de exame de corpo de delito suprida por prova testemunhal, conforme previsão do art. 167 do Código de Processo Penal.

4.

A autoria é confirmada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A vítima relatou de forma firme e coerente as agressões sofridas, corroboradas por testemunha presencial que confirmou os fatos e a existência de marcas visíveis no corpo da ofendida.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, especialmente quando amparada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.

6.

A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação do delito quando há outros meios de prova idôneos que confirmam a ocorrência da agressão.

7.

Não se aplica o princípio in dubio pro reo quando o acervo probatório é coeso e suficiente para formação da convicção judicial quanto à materialidade e autoria do delito imputado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal quando suprida por prova testemunhal e elementos documentais idôneos.

2.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e suficiente para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, arts. 158 e 167, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 23.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por THIAGO SILVA DA COSTA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

A pena privativa de liberdade foi suspensa (sursis) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas pelo Juízo. Na mesma decisão, o réu foi absolvido da contravenção penal de vias de fato em relação à vítima Silmara Marques Rego.

Em suas razões recursais (ID 27780867), a Defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que as declarações colhidas são frágeis para embasar um decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, defendendo que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pela palavra da vítima e testemunhas, sendo desnecessário o laudo pericial quando há outros meios de prova, conforme arts. 158 e 167 do CPP.

Nesta superior instância, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, destacando a robustez da prova oral e os registros fotográficos que atestam a lesão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, no dia 25/10/2021, o apelante ofendeu a integridade física de sua então companheira, Cíntia da Silva Cruz. Segundo a inicial acusatória, após uma discussão motivada pelo fato de a vítima ter dormido na casa de sua genitora, o réu a agrediu com socos e, posteriormente, mordeu seu braço esquerdo, causando-lhe lesões aparentes.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pugna pela absolvição de Thiago Silva da Costa sob a tese de fragilidade probatória.

Razão não lhe assiste.

A materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, a despeito da ausência do laudo de exame de corpo de delito direto.

O Código de Processo Penal, em seu art. 167, estabelece que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". No caso em tela, a materialidade foi demonstrada pelo registro fotográfico acostado aos autos, onde é possível visualizar o hematoma no braço esquerdo da ofendida, bem como pela prova oral colhida.

Conforme bem pontuado na sentença a quo, a prova testemunhal e as fotografias convergem para a conclusão de que efetivamente a vítima sofreu lesões corporais.

Quanto à autoria, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é segura.

A vítima, Cíntia da Silva Cruz, em juízo, confirmou as agressões. Relatou que houve uma discussão na data dos fatos, motivada pelo desejo dela de terminar o relacionamento, ocasião em que o acusado a agrediu, deixando lesões em seu braço esquerdo.

Corroborando a versão da ofendida, a testemunha ocular Silmara Marques Rego afirmou categoricamente em juízo que presenciou a briga e a intervenção. Segundo seu relato:
"Thiago agrediu Cíntia com um murro, deixando marcas no braço dela"
. A testemunha confirmou, ainda, que Cíntia realizou fotografias das lesões na delegacia.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, exerceu o direito ao silêncio quanto à agressão contra Cíntia.

É pacífico na jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, muitas vezes perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Belém I - Icoaraci - 3º PJ Criminal Contrarrazão 0003886-24.2020.8.14.0201 média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.)

No caso dos autos, a palavra da vítima não está isolada; ela é ratificada pelo depoimento da testemunha Silmara e pelas fotografias das lesões.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

DISPOSIÇÃO FINAL

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da sessão.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025